Tribunal: TJDFT
Processo: 0703387-42.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Violência doméstica. Descumprimento de medidas protetivas. Vias de fato. Dolo. Provas. Pena. Suspensão.
1 – Nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, comumente sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando apresenta depoimentos harmônicos.
2 - A ciência inequívoca da vigência das medidas protetivas e das consequências do descumprimento, somado ao fato de que o acusado se recusou a se afastar do lar comum e retomou o relacionamento com a vítima, não deixam dúvidas do dolo do acusado ao descumpri-las.
3 – Há vias de fato na conduta daquele que, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ofende a incolumidade de vítima ao empurrá-la sobre a cama e apertar o pescoço e os braços dela, sem, contudo, deixar lesões aparentes.
4 - Se o réu permaneceu preso cautelarmente e a pena remanescente é inferior a um mês, a suspensão condicional da pena privativa de liberdade por 2 (dois) anos mostra-se prejudicial a ele. Deve ser afastada.
5 – Apelação provida em parte.